Tribunal: TJBA
Processo: 8003968-90.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003968-90.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: MARIA ANA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. BAIXO VALOR DA CAUSA. TEMA 1184 DO STF. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. Caso em exame Agravo interno interposto pelo Município contra decisão monocrática que, alterando o fundamento da sentença de primeiro grau, negou provimento à apelação para manter a extinção de execução fiscal no valor de R$ 1.721,16, com base na ausência de interesse de agir, em aplicação ao Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e à Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se em analisar a manutenção da decisão monocrática que, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, confirmou a sentença de extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir. III. Razões de decidir A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 de Repercussão Geral possui aplicação imediata a todos os processos em curso que versem sobre a mesma matéria, independentemente da data de seu ajuizamento. A aplicação de precedente vinculante não configura violação à segurança jurídica ou ao princípio da não surpresa, mas sim a uniformização da jurisprudência e a garantia da isonomia. É legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, ao regulamentar a matéria, estabeleceu o critério objetivo de R$ 10.000,00 como parâmetro para execuções de baixo valor, patamar superior ao crédito executado nos autos. A ressalva à "competência constitucional de cada ente federado" no Tema 1184 não impede que o Poder Judiciário aplique critérios de eficiência para a gestão processual. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Mantida integralmente a decisão monocrática agravada. Tese de julgamento: "1. A tese firmada no Tema 1184 do STF tem aplicação imediata aos processos em curso, legitimando a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em homenagem ao princípio da eficiência administrativa. 2. A ausência de utilidade do provimento jurisdicional, verificada pelo baixo valor do crédito e pela inexistência de movimentação processual efetiva por longo período, justifica a extinção do feito, conforme critérios objetivos estabelecidos pela Resolução nº 547/2024 do CNJ." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 927; Constituição Federal, art. 37, caput; Resolução CNJ nº 547/2024. Precedentes Relevantes Citados: STF, RE 1355208, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023 (Tema 1.184); TJ-BA, Apelação Cível nº 07763447520148050001, Relator: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 80032671620208050004, Relator: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/09/2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 81550578520228050001, Relator: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível nº 8003968-90.2023.8.05.0191, em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e como Agravado MARIA ANA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R10-13-07